Tribunal: STF
Processo: HC 70549
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME 
   PRISIONAL - NECESSÁRIA AFERIÇÃO DE REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA 
   - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE "HABEAS 
   CORPUS" - PRECEDENTES - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - 
   INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.